Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE RESCISÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
1. Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito e está sujeito à reparação civil, consoante os arts. 186 c/c 927 do Código Civil.
2. Entretanto, para que seja configurado o dever de indenizar, devem restar efetivamente demonstrados: a) o ato ilícito (comissivo ou omissivo); b) o dano, e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre ambos. Ausente qualquer desses elementos, não há se cogitar do dever indenizatório.
3. Destaca-se que o dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
4. Dito isso, impõe-se verificar a ocorrência do dano moral e do nexo de causalidade na hipótese em apreço.
5. Percebe-se que ambas as partes concordam que travaram conversas a respeito do comportamento da filha do autor com outros alunos, tendo o demandante discordado com a postura da instituição que, ao seu ver, limitou-se a repetir que “tudo se deu porque ela não queria ser amiguinha de outra colega”.
6. Da análise dos elementos de prova contido no feito não restou verificado ato ilícito ou falha na prestação do serviço que possa ser imputado à instituição de ensino.
7. A conversa entre a genitora da aluna e a professora de ballet, carreada pelo próprio autor (ID no 14781648), comprovam que, de fato, a menor se dirigiu à outra aluna dizendo que não seria sua coleguinha, fato endossado pelos relatórios emitidos pela escola e que acompanharam a contestação.
8. Cumpre registrar que não foi imputado à ré qualquer tratamento vexatório dirigido à aluna ou seus familiares, este sim capaz de amparar a pretensa compensação por danos extrapatrimoniais.
9. O relato do autor cinge-se apenas à sua discordância quanto à forma encontrada pela instituição de ensino para conduzir a questão, insistindo em chamar os genitores para conversar sobre o comportamento de sua filha, sem qualquer indicativo de constrangimento ou excesso em virtude do ocorrido.
10. Dessa forma, diante da ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não resta configurado o dever de indenizar pela recorrida.
11. Em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, nada obsta a rescisão do contrato, posto que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter contratado. Contudo, imperioso observar as disposições contratuais.
12. A Cláusula 4a do contrato firmado entre as partes (ID no 14781633) dispõe o seguinte: Cláusula 4a – O presente Contrato poderá ser rescindido pelo(s) CONTRATANTE(s), a qualquer tempo, desde que a ESCOLA seja comunicada, por escrito, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo devido o pagamento desse período”.
13. O documento de ID no 14781636 comprova que o autor requereu a transferência imediata da aluna para outra instituição de ensino em 09/9/2019. Assim, incabível o pedido de restituição da parcela 9/12, vencida no mês do pedido de transferência (setembro de 2019), posto que se refere ao mês consentâneo ao pedido de rescisão, estando o adimplemento e retenção em conformidade com o contratado (Cláusula 4a), sem qualquer abusividade evidente. Nesse sentido, segue precedente na Turma: Acórdão 932328, 07217316920158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 25/4/2016.
14. Não obstante, o §3o da referida cláusula estabelece que: “Não serão devidas parcelas vencíveis após o trigésimo dia contado da data em que o(a) BENEFICIÁRIO(A) efetivamente se desligar da ESCOLA, perdendo efeito os eventuais títulos de crédito dados em garantia dos pagamentos das parcelas que se tornarem indevidas”.
15. Nesse trilhar, a parcela 10/12, com vencimento no dia 10/10/2019, não deveria ter sido exigida do consumidor, em atenção ao que fora expressamente contrato entre as partes (“Não serão devidas parcelas vencíveis após o trigésimo dia contado da data em que o(a) BENEFICIÁRIO(A) efetivamente se desligar da ESCOLA”). Portanto, cabível a devolução ao requerente da quantia de R$ 764,51 (ID no 14781647), em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a constatação de erro injustificável (existência de cláusula contratual que expressamente afasta a cobrança da referida mensalidade).
16. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré na obrigação de pagar ao autor R$ 1.529,02, decorrente da cobrança indevida de mensalidade, já aplicado o art. 42, parágrafo único do CDC, com correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação.
17. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).